Tribunal: CARF
Processo: 19515.003332/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003332/2004-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-000.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
CONFLITO DE COMPETENCIA
Recorrente
S RIKO AUTOMOTIVE HOSE TECALON BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, suscitar conflito
de competência com a 3a Seção de Julgamento, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rogério Garcia Peres, Giovana Pereira
de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto (Presidente).

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, aprovado
pelo Decreto n° 2.637, de 25 de junho de 1998, foi lavrado o auto de infração de fl. 29,
em 21/12/2004, pelo AFRF Nagib Elias Vesper, para exigir R$ 36.165,35 de Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI), R$ 35.577,64 de juros de mora calculados até
30/11/2004 e R$ 27.124,00 de multa proporcional ao valor do imposto, o que representa o
crédito tributário consolidado de R$ 98.866,99.
Consoante a descrição dos fatos, de fl. 30, e o termo de verificação fiscal de fl. 25,
reconhecido o direito creditório materializado no processo n° 13807.000521/98-29, este
foi integralmente utilizado para a compensação de débitos de IPI (código 1097). Contudo,
foram compensados débitos em montante superior ao crédito reconhecido. Foi encetado,
pois, o lançamento de oficio dos débitos indevidamente compensados, sem declaração em
DCTF, no que concerne aos períodos de apuração indicados na ementa deste Acórdão.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003332/2004-14
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-000.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

Regularmente cientificado da peça acusativa em 21/12/2004, por meio do
respectivo procurador, apresentou o sujeito passivo a impugnação de fls. 33/35 em
18/01/2005, subscrita pelos procuradores constituídos mediante os instrumento de fls. 37
e 39, ,em que denuncia, basicamente, a cobrança indevida dos débitos compensados,
referentes a março de 1999, exatamente com o crédito no montante de R$ 39.118,69
(processo n° 13807.000521/98- 29, de 30/07/1998), conforme o quadro demonstrativo de
fl. 35, sendo a compensação forma de extinção do crédito tributário e, portanto, requer a
anulação do auto de infração.
No entanto, os argumentos da Recorrente não foram, por unanimidade de votos,
acatados pela DRJ/RPO, que julgou improcedente a Impugnação formalizada, nos termos do
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS — IPI
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/03/1999
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALTA DE RECOLHIMENTO.
É devido o imposto compensado em montante superior ao do
direito creditório reconhecido administrativamente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada da referida decisão em 24/05/2013 (fl. 167), a interessada, em
25/06/2013 (fl. 171), apresentou o recurso voluntário de fls. 171/181, repisando argumentos de
defesa e complementando com novas razões.
Em sessão de julgamento de 27 de janeiro de 2016, a 2a Turma da 4a Câmara da
3a Seção de Julgamento deste Conselho decidiu por declinar sua competência de julgamento à 1a
Seção de Julgamento conforme o disposto no artigo 2o, IV, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22/06/2009.
Em sessão de 12 de junho de 2019, esta mesma Turma, decidiu converter o
processo em diligencia para solicitar juntada aos presentes autos cópia integral do processo
13807.000521/98-29 e, ademais, juntar prova do pagamento antecipado do IPI e, ao final,
elaborar Relatório de Diligência.
Em petição data de 30 de março de 2020, a recorrente se manifestou em relação
aos documentos juntados aos autos pela Unidade de Origem.
É o relatório.

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-000.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

Fatos
Durante o ano de 1998 (e-fls. 141 e segs), a contribuinte formulou pedidos de
restituição/compensação de crédito de saldo negativo de CSLL (cod 2482) do ano de 1994 e
1997 originados por antecipações de estimativas com débitos de IPI (cod 1027) de 1999.
Tais pedidos foram homologados ao limite do saldo disponível, no âmbito do
processo originário 13.807.000521/98-29, mas de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-
fl. 27 e segs), as autoridades constataram que uma vez efetuada a compensação, restou saldo
devedor não lançado, uma vez que não foi declarado em DCTF.
Desta forma, foi lavrado o auto de infração em 21/12/2004 no total de R$
98.866,99 referente a IPI, que originou o processo que ora se debate como forma de cobrança de
tal débito tributário restante.

Analisando o Recurso Voluntário, temos basicamente dois itens de defesa
arguidos pela Recorrente que se tratam, como preliminar, de pedido de decadência do direito de
constituição do crédito tributário e no âmbito do mérito, a discussão em si do direito creditório
da CSLL.
Considerando os argumentos da Recorrente, em sessão de 12 de junho de 2019,
esta mesma Turma, decidiu converter o processo em diligencia para solicitar juntada aos
presentes autos cópia integral do processo 13807.000521/98-29 e, ademais, juntar prova do
pagamento antecipado do IPI e, ao final, elaborar Relatório de Diligência.
Em petição data de 30 de março de 2020, a recorrente se manifestou em relação
aos documentos juntados aos autos pela Unidade de Origem.
Preliminar
Conflito de competência
Em relação à competência para julgamento dos recursos por matéria, dispõe o
seguinte o Regimento do Carf:
Art. 2o À 1a (primeira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), quando se tratar de antecipação do
IRPJ, ou se referir a litígio que verse sobre pagamento a beneficiário não identificado ou
sem comprovação da operação ou da causa; (Redação dada pela Portaria MF no 329, de
2017)
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento
da
Seguridade
Social
(Cofins),
Imposto
sobre
Produtos
Industrializados(IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-000.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova;
(Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
(...)

Art. 4o À 3a (terceira) Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário
de decisão de 1a (primeira) instância que versem sobre aplicação da legislação
referente a:
I - Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, inclusive quando incidentes na importação
de bens e serviços;
II - Contribuição para o Fundo de Investimento Social (FINSOCIAL);
III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);
(...)

Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser distribuídos ao
conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que entender
estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal não
estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos autos ao processo
principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em
Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência
para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na
Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma instância relativa ao processo
principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo CARF
relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as informações constantes do
processo principal necessárias para a continuidade do julgamento do processo
sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma que
ensejou o conflito.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-000.814 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003332/2004-14

§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.

Diante da normativa acima transcrita e de que o processo trata-se de auto de
infração de IPI entendeu a Turma, por unanimidade, que não pode se manifestar sobre o mérito
do litígio, uma vez que a competência para o seu exame seria da Terceira Seção deste Conselho,
conforme acima demonstrado.
O fato do contribuinte querer reabrir a discussão em torno do processo de
compensação que deu azo a lavratura do auto de infração de IPI ora analisado, não tem o condão
de atrair a competência a esta Seção de Julgamento.
Tendo em vista que já houve manifestação da Terceira Seção de Julgamento em
relação a sua incompetência conforme Acórdão 3402002.874 de 27 de janeiro de 2016, entendo
que deva ser aplicado o paragrafo 7o do Art. 6o do RICARF, acima transcrito, sendo os autos
levados a Presidência do CARF para resolução.
Conclusão
Por todo o exposto, e considerando a falta de competência material desta Terceira
Seção do CARF para o exame da contenda, voto para não conhecer do recurso voluntário
interposto, devendo os autos serem encaminhados a Presidência deste Conselho para decisão
sobre o conflito de Competencia suscitado.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital